Tribunal: TJDFT
Processo: 0740639-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, diante das circunstâncias que se adequam aos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, em contexto robustecido com o juízo condenatório e o fato de que o paciente permaneceu preso durante a instrução do processo.
2. Ordem denegada.